Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-95.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702029-95.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ELIZANGELA MARIA RIBEIRO OLIVEIRA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O recurso de Apelação interposto pelo réu BANCO DO BRASIL foi interposto tempestivamente, com preparo regular (Id. 21157812). Contrarrazões (Id. 21157817). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015)[1]. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Brasília, 12 de novembro de 2020 14:42:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator